Tribunal: STF
Processo: ARE 1320845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, pp. 26-33 e eDOC 26, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 211-2010. LEGALIDADE. 1.Foi ajuizada ação sob o rito comum ordinário por SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE MEDICINA DE GRUPO – SINAMGE e SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ODONTOLOGIA DE GRUPO – SINOG, em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, visando a desconstituição da Resolução Normativa nº 211, de 10/01/2010, bem como a declaração de que seus associados não estão adstritos ao seu cumprimento ou, sucessivamente, seja declarado o direito de aplicarem reajuste – não inferior a 5,7% – compatível com o alegado impacto financeiro causado pelo novo rol de procedimentos inserto no referido diploma normativo. Aduzem que, ao editar a aludida resolução, a pretexto de atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória, a Ré teria extrapolado o exercício de suas prerrogativas legais, interferindo diretamente na livre iniciativa, além de prejudicar as relações entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários. Aduzem que não caberia retroagir a eficácia da norma em questão para atingir atos jurídicos aperfeiçoados antes de sua edição, de forma a alcançar os contratos celebrados a partir de 1º de janeiro de 1999, sob alegação de ofensa ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CR/88, e ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Além disso, alegam que a norma impõe às operadoras obrigações que só poderiam ser criadas através de lei, argumentando que: (I) seu art. 3º, III, conflita com o art. 10 da Lei nº 9.656/98, no tocante a ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças; (II) bem como seu art. 4º amplia a competência para a solicitação e indicação de procedimentos e eventos a outros profissionais da área da saúde, e não apenas por médico assistente, como previsto no art. 12 da lei; (III) além do art. 14 estabelecer a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos relacionados à saúde ocupacional e acidentes do trabalho, sem qualquer previsão legal, o que importa inovação incompatível com o princípio da legalidade; (IV) insurgem-se, ainda, contra o disposto no art. 17, ao incluir procedimentos de terapia ocupacional nos planos ambulatoriais, independentemente do tipo de contratação, cuja cobertura seria opcional, já que a Lei nº 9.656/9 prevê a cobertura obrigatória apenas quanto à assistência médico hospitalar; (V) também contra a previsão, contida no art. 18 da Resolução, da cobertura para acompanhante para menores de 18 anos, idosos e portadores de necessidades especiais, sob alegação de que transborda os limites do art. 12 da lei; (VI) assim como para inclusão de cirurgia buco-maxilo-faciais, que, ademais, não poderia ampliada para plano de cobertura médica, já que é de especialidade odontológica; (VII) e, por fim, também para acompanhante, no caso de cobertura obstétrica, eis que sem previsão legal. Por outro lado, alegam que a ampliação de tais benefícios não poderia se dar sem prévia fonte de custeio, já que importa aumento de custos, sem que, para tanto, seja autorizada a necessária incorporação destes à contraprestação pecuniária correspondente, colocando em risco a saúde econômico-financeira do setor responsável, segundo alegações. A sentença foi desfavorável à parte autora. Houve apelação. 2.Há litispendência, com relação ao processo em curso em que se discutem os procedimentos trazidos pela Resolução Normativa nº 167/2008, e que foram repetidos na Resolução Normativa nº 211/2010. Com razão, a ilustre magistrada. O pressuposto do ineditismo da demanda tem em conta o princípio da segurança jurídica, razão pela qual não se justifica a reabertura da discussão sobre questões já ventiladas em outra ação, pelo só fato de terem sido inseridas em novo ato administrativo disposições semelhantes às que já constaram de ato normativo anterior, sem alteração do ponto de vista material. Além disso, apesar de ter sido utilizada, primeiramente, a via mandamental, isso não obsta o acolhimento da litispendência parcial no caso vertente, pois o que importa, além da identidade da demanda, é que ambas as ações conduziriam ao mesmo resultado, sendo irrelevante que os ritos sejam diversos (STJ – REsp 963.681, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJe de 25/02/2008, pág. 287). Conforme destacado pela r. sentença, a impugnação aos artigos 3º; 4º; 17, inciso II; 18, inciso VII, alíneas a e b, e incisos VIII e IX; e 19, inciso I, da Resolução Normativa nº 211/2010, é apenas reprodução do que já fora deduzido na ação mandamental nº 0003859-74.2008.4.02.5101, pois não houve inovação ou modificação substancial em relação à RN nº 167, de 2008. Bom apontar da leitura da inicial é possível concluir que a pretensão da parte apelante é a rediscussão das mesmas obrigações que foram tidas como legítimas no julgamento do processo 0003859-74.2008.4.02.5101, que, diga-se de passagem, foi ajuizada pela ora Recorrente. Com efeito, aproveitando-se do fato de que muitas das obrigações fixadas na RN 167/08 foram reproduzidas na RN 211/10, as Recorrentes apresentam narrativa de que se poderia concluir que a obrigação estaria nascendo nos dias atuais, a fim de buscar uma nova chance de rediscutir em outro processo o direito já apreciado nos autos do aludido processo 0003859-74.2008.4.02.5101. De se manter a sentença do juízo a quo, que com maestria reconheceu a existência da litispendência, sendo oportuno transcrever: “Tal não se verifica no que diz respeito a ações de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças, uma vez compreendidas no escopo dos planos de assistência à saúde a que se refere o art. 1º da Lei nº 9.656/98, conforme expresso no art. 35-F do mesmo diploma legal. Não houve modificação substancial também no que se refere à ampliação dos profissionais que poderão executar os procedimentos, porquanto mantida a exigência de que sejam solicitados e indicados por médico assistente ou odontólogo assistente, em conformidade com o disposto no art. 12 (I, b; II, b, d; e IV, a) da Lei nº 9.656/98.



    Também não houve inovação quanto à cobertura para acompanhante no caso de pessoas menores de 18 anos, idosos e portadores de necessidades especiais e no caso de cobertura obstétrica, porquanto decorrente de direitos assegurados na própria Lei nº 9.656/98 (art. 12, f) ou em outros diplomas legais (na Lei nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, na Lei nº 7.853/89, e na Lei nº 11.108/2005). No caso de cirurgia buco-maxilo-facial realizada em ambiente hospitalar, a norma apenas esclarece que a parte relativa a internação hospitalar deve ser coberta, a norma apenas esclarece que a parte relativa à internação hospitalar deve ser coberta, por óbvio, por plano hospitalar, em nada acrescentando ao que decorre do próprio texto da Lei nº 9.656/98. Sendo assim, nada há a ser apreciado novamente quanto a esses itens, em relação aos quais a presente demanda resume-se à mera reprodução do que já fora deduzido em sede de mandado de segurança, cujo objeto, no cotejo com o aqui delineado, configura a apontada identidade das demandas. Em outras palavras, cumpre o reconhecimento da litispendência no que diz respeito à impugnação aos artigos 3º; 4º; 17, inciso II; 18, inciso VII, alíneas a e b, e incisos VIII e IX; e 19, inciso I, da Resolução Normativa nº 211/2010. Com efeito, nessa parte, a controvérsia cinge- se a questões de direito, que já foram tratadas no bojo da ação mandamental.”



    3.Consoante os Recorrentes, a RN n.º 211/10 da ANS violaria o princípio da irretroatividade da



    lei, consagrado no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Contudo, tal tese é



    absolutamente improcedente, porquanto a RN n.º 211/10 não cria qualquer obrigação que já



    não esteja definida na Lei n.º 9.656/98 e, portanto, nos contratos em vigor a partir de 1º de



    janeiro de 1999. Isso porque o caput do art. 10 c/c o art. 12 da Lei n.º 9.656/98 reza que os contratos de plano de saúde devem cobrir todas as doenças e problemas de saúde classificados pela OMS, utilizando os procedimentos e eventos de saúde constantes do rol mínimo obrigatório da ANS, editado nos termos do § 4º do seu art. 10 c/c o inciso III do art. 4º da Lei n.º 9.961/00.



    Ora, o rol previsto naquela norma deve ser constantemente atualizado pela ANS, haja vista a evolução permanente da tecnologia na área da saúde (a RN n.º 211/10 foi a quinta atualização, desde a criação da Lei n.º 9.656/98, do rol originariamente instituído pela Resolução CONSU n.º 10/98; RDC 41/00; RDC 67/01, RN 82/04 e RN 211/10). Em razão dessa dinâmica evolutiva, não faria sentido manter a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos considerados obsoletos ou ineficientes e, ao revés, não prever a obrigatoriedade de procedimentos modernos, eficientes e, muitas vezes, mais baratos. Outrossim, cumpre anotar que os planos de saúde são contratos de trato sucessivo de longa duração, podendo sua vigência vir a ultrapassar décadas. Essa característica autoriza concluir-se que não seria minimamente razoável entender-se que a operadora só seria obrigada a cobrir aqueles procedimentos e eventos de saúde existentes no momento da celebração do negócio jurídico. Pode-se afirmar com clareza que em relação aos contratos de plano de saúde a incorporação dos novos procedimentos ao seu objeto contratual é da sua própria natureza. Os artigos 421 e 422 do Código Civil brasileiro, os quais positivam, respectivamente, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, assim rezam: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 4.Como bem anota a ANS foi criado um grupo técnico de que fizeram parte as operadoras para a revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde, além de ter sido realizada consulta pública que permitiu à sociedade participar na elaboração do novo rol, tendo sido aproveitados cerca de 50% das manifestações provenientes dos consumidores. Quanto à cobertura de procedimentos referentes a acidente do trabalho, a regra deriva da determinação imposta no artigo 10 da Lei nº 9.656/98. Importante, ainda, dizer que (a) a previsão de procedimento multidisciplinar se insere na prevenção de riscos à saúde e no tratamento de doenças, sendo indispensável; (b) a cobertura de exames solicitados por cirurgião-dentista é necessária para assegurar os serviços de apoio diagnóstico; (c) a cobertura para o acompanhante encontra previsão no Estatuto do Idoso, na Lei das pessoas portadoras de deficiência, nos procedimentos classificados na OMS e na Lei nº 8.080/91, que introduziu no SUS o Subsistema de Acompanhamento Durante o Parto. Quanto à cobertura de cirurgias odontológicas buco-maxilo-faciais e de procedimentos odontológicos que necessitem de internação hospitalar, destaque-se que o ônus da operadora é a cobertura, apenas, da estrutura hospitalar, e não dos honorários e materiais utilizados pelo cirurgião-dentista. No que tange à revisão do valor das mensalidades, bom registrar que as mensalidades são atualizadas anualmente e que a incorporação de novos procedimentos é considerada nos reajustes (fls. 482/529).



    (...).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 27, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que: 



    “em manifesta violação ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o juízo "a quo" extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender haver a existência de litispendência entre o presente caso e outrem que tinha como escopo a anulação de Resolução Normativa diversa, Sentença esta que contou posteriormente com a ratificação do Tribunal que, através do Acordão recorrido, negou provimento ao recurso de Apelação, bem como rejeitou o Embargos de Declaração, agindo arbitraria e abusivamente, em total desacordo com a Constituição Federal.” (eDOC 28, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o presente agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 03/2/2020 (segunda-feira) (eDOC 29, p. 28). O prazo para recurso iniciou-se em 04/2/2020 (terça-feira) e findou-se em 24/2/2020 (segunda-feira). Ocorre que o agravo foi interposto somente em 27.2/2020 (quinta-feira), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos. 



    A propósito, nos termos do § 6.º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente